Tribunal: STF
Processo: RE 416223
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. SIMILITUDE DE ATRIBUIÇÕES ENTRE CARGOS. REEXAME
 DE PROVA.
1.      O deslinde da controvérsia --- se a função antes
exercida pelo impetrante e o novo cargo criado apresentam
atribuições similares --- implica o reexame das provas carreadas aos
 autos, o que desafia o teor da Súmula 279 deste
Tribunal.
2.      Outrossim, o entendimento assentado na segunda
instância decorre da interpretação do disposto na Lei estadual n.
6.745/85, na Lei Complementar estadual n. 43/92 e na Resolução n.
40/92 da Assembléia Legislativa. Para dissentir do aresto impugnado
e acolher as razões do agravante, é imprescindível o exame prévio da
 legislação ordinária aplicável à espécie, o que encontra óbice na
Súmula 280 desta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.